Tribunal: TCU
Processo: 003.042/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Selma Pereira Martins contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4682/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Selma Pereira Martins contra o Acórdão 12047/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 1324/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, originalmente, por meio do Acórdão 1324/2022-TCU-Primeira Câmara , o ato de aposentadoria emitido em favor da embargante foi considerado ilegal, com negativa do respectivo registro, em razão da incorporação de quintos referentes a funções exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, nos termos do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que o Acórdão 12047/2023-TCU-Primeira Câmara , ora embargado, manteve a íntegra da deliberação inicial, por entender que a decisão judicial transitada em julgado, em 12/7/2010, proferida na ação ordinária proposta pelo Sindjus/DF (Processo 2005.34.00.012112-9) perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, não beneficiou a recorrente, nos termos estritamente delimitados pela sentença judicial; Considerando que, na atual fase, a interessada opõe embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão impugnada; Considerando que os presentes embargos são intempestivos, nos termos do art. 287, § 1°, do Regimento Interno desta Corte; Considerando que a embargante teve ciência da decisão embargada em 20/11/2023 (peça 33), iniciando-se o prazo em 21/11/2023 , contando-se dez dias corridos, o prazo final ocorreu em 30/11/2023 ; Considerando, contudo, que os embargos foram opostos em 14/12/2023 (peça 36), portanto, intempestivos, motivo pelo qual não devem ser conhecidos; Considerando adicionalmente que os supostos vícios de omissão e contradição arguidos pela embargante não procedem, visto que as questões acerca da limitação subjetiva da sentença judicial foram tratadas de forma adequada e suficiente por ocasião da decisão embargada; Considerando que a recorrente visa, assim, rediscutir o mérito pela estreita via dos embargos de declaração, o que não é cabível; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Selma Pereira Martins. 1. Processo TC- Processo 003.042/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Selma Pereira Martins (XXX.007.141-XX). 1.2. Interessados: Selma Pereira Martins (XXX.007.141-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16619/OAB-DF), representando Selma Pereira Martins. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.